Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-41.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008436-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), LEIDIANE SOUZA LIMA - CPF: 019.252.411-90 (APELADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1008436-41.2020.8.11.0003
- Rondonópolis

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Leidiane Souza Lima

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

Ao optar pela purgação da mora, o devedor reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto ao apelante, configurando o reconhecimento da
procedência
do pedido formulado, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do artigo 487, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1008436-41.2020.8.11.0003
- Rondonópolis

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Leidiane Souza Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em face de Leidiane Souza Lima, julgou improcedente a demanda, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao julgar improcedente a ação, uma vez que a purga da mora é o reconhecimento tácito da procedência da demanda.

A apelada apesar de intimada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1008436-41.2020.8.11.0003
- Rondonópolis

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Leidiane Souza Lima

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco Financiamentos S.A.,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de Leidiane Souza Lima visando o recebimento de R$ 25.019,86 (vinte e cinco mil, dezenove reais e oitenta e seis centavos), lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após a citação, a ré apresentou manifestação requerendo a purgação da mora e revogação da liminar (id. 145703293).

Diante disso, o douto magistrado julgou improcedente a demanda, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 145703320).

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao julgar improcedente a ação, uma vez que a purga da mora é o reconhecimento tácito da procedência da demanda.

Pois bem. Sem maiores delongas, assiste razão ao apelante.

A purga da
mora
, possibilitada pelo Decreto-Lei
911
/69, não conduz a improcedência do pedido, mas, sim, ao reconhecimento implícito do pedido do autor, resultando, inclusive, na imposição do ônus sucumbencial ao réu.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO
DA
MORA
–
IMPROCEDÊNCIA
– PAGAMENTTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGENCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. “Ao solicitar a
purgação
da
mora
, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária.(...).” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A
purgação
da
mora
pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.
Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a
purgação
da
mora
, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4º do art. 90 do CPC/15”
.
(Rac n. 1002447-64.2019.8.11.0011, 2ª Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Marilsen Andrade Addario, j. 09.11.22)

Destarte, ao optar pela purgação da mora, o devedor reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto ao apelante, configurando o reconhecimento da
procedência
do pedido formulado, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do artigo 487, do CPC.

Assim, respeitado o entendimento do d. juiz
a quo
, a presente demanda deve ser julgada procedente.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022